Tribunal: TJSP
Processo: 2033249-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória - Agravo interposto pelo autor - Pretensão de obter a sustação dos efeitos de leilão e a manutenção do devedor na posse do imóvel - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes - Intimação pessoal do

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória - Agravo interposto pelo autor - Pretensão de obter a sustação dos efeitos de leilão e a manutenção do devedor na posse do imóvel - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes - Intimação pessoal do devedor acerca da realização de leilão - Necessidade - Sustação de efeitos do leilão extrajudicial realizado sem aparente intimação do devedor - Manutenção do autor na posse do imóvel até eventual ordem em contrário - Agravo provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033249-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante SERGIO
GOMES DE MELO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033249-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.648
2
VOTO No 15.648
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033249-10.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (8a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SÉRGIO GOMES DE MELO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A (não citado)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS
PEREIRA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Ação declaratória de nulidade de
leilão extrajudicial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
tutela de urgência de natureza antecipatória - Agravo interposto pelo
autor - Pretensão de obter a sustação dos efeitos de leilão e a
manutenção do devedor na posse do imóvel - Requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil presentes - Intimação pessoal do devedor
acerca da realização de leilão - Necessidade - Sustação de efeitos do
leilão extrajudicial realizado sem aparente intimação do devedor -
Manutenção do autor na posse do imóvel até eventual ordem em
contrário - Agravo provido, com observação
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 80/82 dos autos da ação proposta pelo agravante, a qual indeferiu
pedido de tutela de urgência voltado a obter a suspensão dos atos
expropriatórios e a manutenção do agravante na posse do imóvel.
O autor pede a reforma da decisão alegando, em resumo,
que não foi intimado acerca da designação dos leilões, conforme previsto na
Lei no 9.514/97, o que torna nulo o procedimento de execução extrajudicial, e
que “o periculum in mora se percebe pelo risco de venda do imóvel a terceiros, bem como serem
promovidos atos para desocupação”. Pede o provimento do recurso para que haja a
suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais “ocorridos em 17/12/2019, 19/12/2019 e
17/02/2020”, determinando-se, por consequência, que o réu se abstenha de
vender o imóvel a terceiro, e seja deferida sua manutenção na posse do
imóvel. Por fim, pleiteia a expedição de “ofício ao registro de imóvel competente para que
conste o teor da liminar na matrícula do imóvel”.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi
deferido (fl. 23).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória voltada a obter o
reconhecimento da nulidade do procedimento de execução extrajudicial por
vício resultante da ausência de intimação acerca da designação dos leilões,
bem como do direito purgar a mora, postulando o autor na peça inaugural
tutela antecipada para que o banco réu “se abstenha de praticar os atos expropriatórios em
relação ao imóvel objeto do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento com
Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Contrato no 799522-9, especialmente para que seja
suspenso o leilão do respectivo imóvel que está marcado para início na data de hoje e término a ser
realizado no dia 19.12.2019, conforme edital e por fim, seja determinada a manutenção do Autor na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033249-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.648
3
do imóvel até que se dêem as oportunidades constitucionalmente asseguradas”.
A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
tutela urgência foi assim proferida: “A teor do que dispõe o art. 294 do novo Código de
Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E, segundo prevê o caput
do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, destaque-
se que o § 3o deste dispositivo determina que a tutela de urgência de natureza antecipada não deverá ser
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tem-se, desta feita, que são
requisitos para a concessão da tutela antecipatória: a) a probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade da medida. Voltando os olhos para o caso dos
autos, no que se refere à probabilidade do direito, observo que, em que pese as alegações da autora, não há
como presumir que o Banco requerido iniciou o processo executório sem observar a lei que rege a matéria;
que não houve prévia notificação dos atos executórios, em especial do agendamento dos leilões. A mera
alegação do autor de que o requerido descumpriu o dever de informação, sem maiores esclarecimentos, por
si só, não serve para legitimar seu pleito anulatório. Por outro lado, o próprio autor alega que, devido a
dificuldades financeiras, ficou inadimplente desde a parcela vencida em 10/03/2019, em que pese as
tentativas frustradas de pagamento da dívida. Assim, por ora, entendo prudente aguardar a regular
instrução processual, quando haverá maiores elementos de convicção nos autos, ocasião em que será
verificada, efetivamente, a necessidade da suspensão da execução em comento. Posto isso, indefiro a tutela
de urgência requerida”.
De início, relevante mencionar que, considerando as
regras de direito intertemporal, é inaplicável ao caso a Lei no 13.465/17 e, por
consequência, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2166423-86.2018.8.26.0000, uma vez que a entrada em vigor da referida lei,
11 de julho de 2017, que alterou dispositivos da Lei no 9.514/97, é posterior à
celebração do contrato entre as partes (27 de maio de 2016 - fl. 46 de
origem).
No mais, preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro
grau, a natureza da controvérsia impunha o deferimento do pedido de tutela
antecipada, acolhendo-se o pedido de suspensão dos efeitos dos leilões
extrajudiciais realizados em 17 e 19 de dezembro de 2019 e 17 de fevereiro
de 2020 e consequente manutenção do autor na posse do imóvel.
É certo que a constatação da veracidade dos fatos que
nutrem a pretensão deduzida pelo autor-agravante está condicionada ao
exame mais aprofundado pelo juízo de primeiro grau. No entanto, ainda
assim estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
a autorizar o deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza
antecipatória em relação à suspensão dos leilões extrajudiciais
supramencionados, ficando mantido o autor na posse do imóvel (Código de
Processo Civil, artigo 296), considerando, em análise perfunctória, a
verossimilhança da alegação de que não houve intimação do devedor acerca
da realização dos leilões, consoante entendimento adotado em recentes
julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “De fato, não há no
dispositivo legal acima transcrito [artigo 26 da Lei no 9.514/97], nem no subsequente - que trata do leilão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033249-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.648
4
propriamente dito - nenhuma referência expressa à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca de
local, dia e hora da realização do leilão extrajudicial. Ocorre que, em análise mais detida da legislação em
comento, nota-se que o artigo 39 da Lei no 9.514/97 dispõe, sem margem de dúvidas, que, às operações de
financiamento imobiliário em geral a que se refere esta lei, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do
Decreto-Lei no 70/66. Confira-se: 'Art. 39. Às operações de financiamento imobiliário em geral a que se
refere esta Lei: I - não se aplicam as disposições da Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964, e as demais
disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH; II - aplicam-se as disposições dos
arts. 29 a 41 do Decreto-lei no 70, de 21 de novembro de 1966'. Os artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66,
por sua vez, preveem o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel submetido à execução hipotecária de
que trata o decreto. Em tal âmbito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra
consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do
leilão extrajudicial. (...) Analisando o inteiro teor dos precedentes mais antigos desta Corte sobre o tema,
nota-se que essa exigência - de intimação pessoal para a realização do leilão extrajudicial partiu de
interpretação do parágrafo único do artigo 36 do Decreto-Lei no 70/66, que ostenta a seguinte redação: 'Art
36. Os públicos leilões regulados pelo artigo 32 serão anunciados e realizados, no que este decreto-lei não
prever, de acordo com o que estabelecer o contrato de hipoteca, ou, quando se tratar do Sistema Financeiro
da Habitação, o que o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação estabelecer. Parágrafo
único. Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto preveja condições que
subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado, ou que autorizem sua
promoção e realização sem publicidade pelo menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos
em sua atividade corrente' (grifou-se). Logo, vê-se que também o Decreto-Lei no 70/66 não é incisivo quanto
à necessidade de intimação pessoal do leilão extrajudicial e, apesar disso, ainda que a lei não seja clara a
respeito, a formalidade da intimação pessoal do devedor para o leilão extrajudicial foi amplamente acolhida
pela jurisprudência. Sendo assim, havendo previsão legal de aplicação do artigo 36, parágrafo único, do
Decreto-Lei no 70/66 ao procedimento previsto na Lei no 9.514/97 e sendo pacífica, no âmbito daquele
decreto, a jurisprudência no sentido da necessidade de intimação pessoal da data do leilão extrajudicial,
conclui-se pela incidência desse entendimento aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97. Não bastasse a
remissão expressa feita pela Lei no 9.514/97, em seu artigo 39, inciso II, à incidência dos artigos 29 a 41 do
Decreto-Lei no 70/66, que engloba o artigo 36, parágrafo único, no que interessa, justifica-se a adoção do
mesmo entendimento para o procedimento de leilão extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97 por mais dois
fundamentos. Em primeiro lugar, a assinatura do auto de arrematação representa o último momento para
purgação da mora, daí a relevância do conhecimento pelo devedor do momento da alienação do bem. (...)
Além disso, manifesta-se como garantia de acompanhamento pelo devedor do procedimento de alienação do
bem quanto à sua lisura já que ele tem, sim, ao contrário do que entendeu a Corte local, interesses a
defender neste ato. Esse aspecto foi bem destacado pela sentença de primeiro grau: '(...) Não obstante, além
de atingir o mercado, a pretensão de venda deve também permitir ao devedor fiduciário o acompanhamento,
pois ele tem interesses a defender neste ato. Basta lembrar que do produto da alienação, abatida a dívida
para com o credor fiduciante, a sobre é sua, e decorre da valorização do imóvel e das benfeitorias e
acessões. (...)'. Assim, impõe-se o reconhecimento da invalidade do leilão extrajudicial realizado sem a
intimação pessoal da devedora” (REsp no 1.447.687/DF, 3a Turma, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, 21.8.2014).
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
COISA
IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
NECESSIDADE.
PRECEDENTE
ESPECÍFICO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do
Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei
no 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, REsp no
1.367.704/RS, 3a Turma, Relator Ministro Paulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033249-10.2020.8.26.0000 -Voto no 15.648
5
Tarso Sanseverino, 04.8.2015)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE ARREMATAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA
IMÓVEL. LEI 9.514/97. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE
DE PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1.
Em julgados relativos ao tema, o Superior Tribunal de Justiça asseverou
ser necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do
leilão extrajudicial, prevista no Decreto-Lei 70/66, mesmo nos casos dos
contratos regidos pela Lei 9.514/97. 2. Falta de precedente específico
desta Quarta Turma. Relevância do tema. Conversão do agravo em
recurso especial. 3. Agravo interno provido, determinando-se a
conversão em recurso especial. (STJ, 4a Turma, AgRg no
REsp no 1.481.211/SP, Relator Ministro Lázaro
Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a
Região, 19.10.2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária de
coisa imóvel, regidos pela Lei no 9.514/97, é necessária a intimação
pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a
Turma, AgInt no AREsp no 1.109.712/SP, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, 24.10.2017)
Sopesando os interesses em conflito, não há dúvida de que
é o agravante quem se encontra na iminência de sofrer dano de difícil
reparação, na eventualidade de persistirem os efeitos dos leilões extrajudiciais
acima mencionados do imóvel por ele financiado, à luz do vício
procedimental aparentemente ocorrido.
No mais, o exame mais aprofundado da veracidade dos
fatos narrados pelo agravante está reservado ao juízo de primeiro grau, que
após a regular instrução probatória e por ocasião do julgamento do feito
disporá de todos os elementos de convicção necessários.
Por fim, fica observado que caberá ao juízo de primeiro
grau determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóvel
competente para que providencie a averbação do teor da liminar aqui
concedida na matrícula do imóvel objeto da ação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo, com observação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator